Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011051-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVANTE), ABIZAIDE FARIA LARA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 034.834.681-61 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo, diante da purgação da mora pela devedora. A agravante alega ofensa ao contraditório e insuficiência do depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em debate: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre o depósito; (ii) se é necessária a inclusão de custas e honorários para purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complementação posterior do depósito torna prejudicada a alegação de insuficiência e afasta o cerceamento.

4.

A purgação da mora se dá com o valor indicado na inicial, sem custas e honorários, conforme Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido em parte e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação sobre o depósito não vicia a decisão se houve complementação posterior.

2.

A purgação da mora exige apenas o valor indicado na inicial, sem inclusão de custas e honorários.

3.

Verbas sucumbenciais são exigíveis ao final, não durante o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.11.2012; TJES, AgInt 50128786720238080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011051-37.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, revogou a liminar e determinou e devolução do veículo, devido a purgação da mora.

A agravante alega que ocorreu violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porque não foi intimada para se manifestar acerca do depósito judicial realizado pela agravada.

Aduz que o pagamento feito pela agravada não é integral porque a dívida indicada na planilha de débito é de R$6.594,02 e o depósito foi de R$6.584,02.

Diz que para purgar a mora, o débito deveria ter sido atualizado com juros, multa, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 279652393).

Sem contraminuta (Id. 285158374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, com a nova redação conferida pela Lei Federal n. 10.931/04 ao artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69, o legislador impôs como condição para que o bem seja restituído ao devedor o pagamento integral da dívida:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso, verifica-se que o inconformismo quanto à insuficiência do depósito de R$ 6.5
8
4,02 — que, segundo a agravante, seria R$ 10,00 inferior ao valor de R$ 6.5
9
4,02 apontado na inicial — perdeu objeto, uma vez que foi constatada no juízo de origem a complementação do valor em data posterior (Id. 191125375).

Diante desse fato superveniente, é clara a perda do objeto do presente Recurso, que, por conseguinte, fica prejudicado.

Noutro giro, não se mostra viável a inclusão das custas e honorários advocatícios no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas na ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo artigo
2o
,
§ 1o
, do Decreto-lei n.
911
/69.

Ademais, as custas e os honorários são valores que, por sua própria natureza,
somente são exigíveis ao final do processo
,
conforme a regra geral do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Ainda mais no presente caso, em que o devedor se encontra amparado por
assistência judiciária gratuita
,
tornando inexigíveis essas verbas enquanto perdurar esse benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3
. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69.
4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL . LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS COMO CONDIÇÃO À DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a purgação da mora considera-se realizada mediante o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. Inteligência do artigo 3o , §§ 1o e 2o , do Decreto-Lei 911 /69 . Precedentes do STJ. 2
. Para purgação da mora não há exigência legal de inclusão das custas processuais, dos honorários advocatícios e demais despesas, o que não impede, ao final, a cobrança de tais verbas, assim como da diferença correspondente à atualização monetária no período decorrido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento, sendo vedado, contudo, condicioná-los à devolução do bem.
Precedentes do TJES . 3. Recurso provido para determinar a devolução do automóvel objeto da demanda ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se ele na sua posse até ulterior deliberação. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128786720238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível)

Portanto, estando comprovada a purgação da mora, e não havendo qualquer saldo remanescente ou exigência legal de complementação por custas ou honorários neste momento,
não há vício na decisão que determinou a devolução do bem apreendido ao devedor
.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025